Tribunal: TJSP
Processo: 2001030-65.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: , com determinação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reclamante sustenta: (i) injustificada demora na liberação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determinado pela decisão deste relator naquela reclamação anterior; (ii) ofensa ao prazo de cinco dias para o proferimento do despacho, bem como o prazo razoável para a atividade satisfativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reclamação não comporta conhecimento por este órgão julgador, ausente demonstração de efetivo descumprimento de decisão proferida por este órgão de segunda instância, cuja autoridade se pretenda preservar.
4. Noticiada expedição do mandado de levantamento eletrônico requerido acarreta a perda do objeto da reclamação.
IV. DISPOSITIVO
5. Negado seguimento à reclamação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 988, II; RITJSP, art. 197.
(TJSP; Reclamação 2001030-65.2025.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação contra alegado descumprimento de decisão proferida em anterior reclamação, cujo seguimento foi negado por este órgão julgador, com determinação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reclamante sustenta: (i) injustificada demora na liberação dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação contra alegado descumprimento de decisão proferida em anterior reclamação, cujo seguimento foi negado por este órgão julgador, com determinação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reclamante sustenta: (i) injustificada demora na liberação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determinado pela decisão deste relator naquela reclamação anterior; (ii) ofensa ao prazo de cinco dias para o proferimento do despacho, bem como o prazo razoável para a atividade satisfativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reclamação não comporta conhecimento por este órgão julgador, ausente demonstração de efetivo descumprimento de decisão proferida por este órgão de segunda instância, cuja autoridade se pretenda preservar.
4. Noticiada expedição do mandado de levantamento eletrônico requerido acarreta a perda do objeto da reclamação.
IV. DISPOSITIVO
5. Negado seguimento à reclamação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 988, II; RITJSP, art. 197.